Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722248-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública em face do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva condenatória a obrigação de fazer movido por ESTER LOPES DA SILVA em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator